Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703861-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ZILDA BRITO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0711501-77.2024.8.07.0007, homologou o valor dos honorários periciais sugeridos pela perita, nos seguintes termos (ID 222584915, na origem): A Perita nomeada apresentou proposta de honorários, indicando o valor de R$5.750,00 (id 214724739). Instada a se manifestar sobre a proposta, o réu dela discordou, alegando que o valor apresentado é excessivo e incompatível com a complexidade da perícia, que envolve apenas a análise da necessidade de atendimento “home care” da autora; que não foram observados os parâmetros estabelecidos na Resolução 232/2016, do CNJ, pugnando pela redução dos honorários (id 216274857). Manifestação da perita, enfatizando que a impugnação feita pelo réu foi genérica e não indicou especificidades que justificassem a redução do valor. Aduz que o valor proposto considera a complexidade do trabalho, o tempo necessário, os custos operacionais e a relevância técnica do laudo médico pericial, e que está em conformidade com parâmetros do Conselho Regional de Medicina (R$ 390,00 por hora técnica). Diz que a perícia envolve análise documental, anamnese, exame clínico e elaboração de laudo detalhado, além de respostas a quesitos e eventuais impugnações. Ao fim, mantém o valor proposto (R$5.750,00), requerendo sua homologação (id 220327000). Decido. A parte ré discordou do valor proposto a título de honorários pela perita, sem apontar qualquer critério técnico e objetivo capaz de ilidir a referida proposição. Além disso, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que o valor dos honorários é elevado, como lhe competia fazer (art. 373, II, CPC). Ademais, a Resolução 232/2016, CNJ não se aplica ao réu, porquanto se refere aos honorários a serem pagos pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso do plano de saúde réu, nos seguintes termos: “Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil”. Neste contexto, levando em consideração o detalhamento dos trabalhos a serem realizados, e ainda, buscando evitar a eternização da lide, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processual, considero razoável o valor dos honorários sugeridos em R$5.750,00, conforme proposta de id 214724739. Ante o exposto, homologo os honorários periciais em R$5.750,00, conforme proposta de id 214724739. Intime-se o réu para efetuar o depósito correspondente a 50% do valor dos honorários periciais ora homologado, no prazo de 05 dias, sob pena de arcarem com as consequências da não produção da prova. Realizado o depósito, intime-se a perita para iniciar os trabalhos e oficie-se ao banco depositário para que transfira o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, e seus acréscimos, em favor da perita (art. 465, §4o, CPC) para a conta indicada na petição de id 214724739. Transcorrido o prazo retro sem manifestação do réu, faça-se imediata conclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Na via do recurso (ID 68507764), o agravante defende a recorribilidade da decisão e sustenta que o valor dos honorários periciais, conforme homologação pelo juízo, não se mostra compatível com o trabalho a ser desempenhado, razão pela qual necessária a sua minoração. Postula a concessão de efeito suspensivo, “na medida em que a decisão ‘a quo’, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista a homologação de valor para pagamento de honorários periciais em montante absolutamente elevado.”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00. Subsidiariamente, requer seja o valor dos honorários periciais sejam consideravelmente reduzidos para patamar que esta Colenda Turma julgar mais razoável. Preparo recolhido (ID 68507768) É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que homologa o valor dos honorários periciais sugeridos pela perita não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da taxatividade mitigada. Vale dizer que, para além da discussão quanto à compatibilidade do montante fixado com o trabalho a ser desempenhado (mérito do agravo), o valor em questão (R$ 5.750,00) não se mostra exorbitante e não inviabiliza o exercício da prova, sobretudo ao se considerar que a agravante é pessoa jurídica de grande porte. Nesse contesto, injustificada a incidência da mitigação do aspecto taxativo do rol, posto que não evidenciada a urgência processual necessária para tanto. Quanto ao ponto, recentemente decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A SUBSTITUIÇÃO DE PERITO E A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. SUPOSTA IMPRESTABILIDADE DOS SERVIÇOS DO PROFISSIONAL. QUESTÃO QUE NÃO SE ENCONTRA INSERTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, OU APRESENTA CARÁTER URGENTE.DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 283 DA SÚMULA DO STF E N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de ação cautelar antecipada de provas, indeferiu o pedido de substituição do perito designado e de realização de nova perícia. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Desde já, deve-se advertir que, após a interposição deste agravo interno, o juízo de origem chamou o feito a ordem para suspender o pagamento dos honorários por entender necessária a complementação da perícia, o que indica a perda do interesse recursal na reforma da decisão a quo. [...] Com efeito, o pedido de substituição do perito foi formulado depois de o profissional ter realizado seus serviços, sem que a recorrente tenha impugnado, à época da designação do perito, a escolha do profissional, nem requerido a modificação do especialista, quando do alegado descumprimento injustificado dos prazos. A irresignação da agravante foi protocolada somente após o resultado da perícia, o qual, na sua leitura, mostra-se insuficiente à elucidação dos fatos. [...] Ocorre, porém, que o momento oportuno para realizar essa atividade cognitiva é na ação principal, quando os diversos elementos probatórios colhidos serão oportunamente cotejados e eventualmente complementados. É possível ainda que a análise desse conjunto probatório seja feita no julgamento da ação de produção antecipada de provas, pois, apesar da natureza eminentemente homologatória da decisão, nada obsta que eventual insuficiência manifesta da perícia seja declarada na sentença ou no julgamento da apelação. Foi exatamente nesse sentido que decidiu o juízo de origem, com inegável acerto: [...] Ademais, embora o recorrente alegue urgência na apreciação da matéria em razão da possibilidade de levantamento dos honorários periciais, isso não é suficiente para se antecipar a apreciação sobre a necessidade de substituição do experto e designação de novo profissional, tendo em vista que a questão pode vir a ser solucionada mediante restituição dos honorários periciais, como a própria recorrente admitiu nas razões de seu agravo de instrumento, ao apresentar o pleito subsidiário de devolução de valores. Aliás, é possível conjecturar que a restituição poderá ser determinada no julgamento da apelação, caso este Tribunal reconheça a imprestabilidade dos serviços executados." [...] V - Ainda que assim não fosse, como bem salientou o Juízo a quo, a situação fática constante dos presentes autos, relativa à substituição do perito judicial, não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente, não sendo cabível o agravo de instrumento no presente caso. Logo, não há como afastar o óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabível mesmo quando o recurso especial é interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.867.817/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 26/11/2020; REsp 1.740.305/SP, relator Ministro Hernan Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 26/11/2018; REsp 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018; REsp 1.702.725/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019. VI - Como se não bastasse, para alterar o entendimento das instâncias ordinárias seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na via do recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.101.918/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (Grifo nosso) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco na tese fixada pelo STJ, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator